Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-83.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000222-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), REGI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 05.408.030/0001-55 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Duplicidade de cobrança. Litispendência. Extinção do processo sem resolução do mérito. Correção do fundamento jurídico. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Exceção de
pré
-executividade acolhida. Fixação pelos critérios do art. 85, § 3º, i, do
cpc
. Redução pela metade. Recurso parcialmente provido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, sob o fundamento de desistência da ação pela parte exequente, afastando a condenação em honorários advocatício
s
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir o correto fundamento jurídico para a extinção da execução fiscal diante da duplicidade de cobrança do mesmo crédito tributário; e (
ii
) estabelecer a possibilidade e o critério de fixação de honorários advocatícios em favor da executada, em razão do acolhimento de exceção de
pré
-executividad
e
.

III.
Razões de decidir

3.
A duplicidade de cobrança de crédito tributário em execuções fiscais simultâneas caracteriza litispendência, pressuposto processual negativo que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

4. A litispendência configura matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado sempre que verificada a tríplice identidade entre as demandas.

5. A extinção do feito por ausência de interesse processual não se ajusta à situação fática quando há reconhecimento expresso da existência de execução fiscal idêntica em curso.

6. A inexistência de desistência formal da execução afasta a aplicação do art. 775 do CPC, sem prejuízo da análise da sucumbência à luz do princípio da causalidade.

7. A citação válida da executada, a prática de atos constritivos e a apresentação de exceção de
pré
-executividade configuram efetivo contraditório e demonstram a prestação de serviços advocatícios.

8. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários quando dá causa à instauração do processo, como ocorre na propositura de execução fiscal em duplicidade.

9. A extinção da execução fiscal em razão do acolhimento da exceção de
pré
-executividade autoriza a condenação em honorários advocatícios.

10. A fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa quando o valor da causa não é irrisório.

11. A ausência de resistência substancial do ente público autoriza a redução dos honorários pela metade, por aplicação analógica do art. 90, § 4º, do CPC
.

IV.
Dispositivo e tese

1
2
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

"1. A duplicidade de cobrança de crédito tributário em execuções fiscais simultâneas configura litispendência e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

2. O acolhimento de exceção de
pré
-executividade, com extinção da execução fiscal, autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa quando o valor da causa não é irrisório, admitida a redução pela metade diante da ausência de resistência relevante."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 337, VI, § 3º; 485, V e § 3º; 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 421; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos de Execução Fiscal nº 1000222-83.2016.8.11.0041, ajuizada pelo Município de Cuiabá, objetivando a cobrança de ISSQN consubstanciado na CDA nº 2016/1245691 (R$ 97.623,85).

O juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao homologar a desistência da ação com base no art. 485, VIII, do CPC, e, por inexistência de contraditório, afastou a condenação em honorários advocatícios, determinando ainda o levantamento de eventuais constrições (Sisbajud) lançadas nos autos.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) não houve “desistência” requerida pela exequente, mas sim reconhecimento de litispendência (pressuposto processual negativo) a partir de Exceção de Pré-executividade apresentada (com citação efetivada e bloqueio via Sisbajud), razão pela qual o feito deveria ter sido extinto por litispendência (art. 337, VI e §3º, c/c art. 485, V, CPC); e (ii) é devida a condenação do Município em honorários sucumbenciais (20%), à luz dos arts. 85, §1º e §3º, I, e 775, parágrafo único, I, do CPC, pois teria havido triangularização processual.

Ao final, pugna: (a) pela reforma da sentença para reconhecer a litispendência como fundamento da extinção (art. 337, VI, §3º, c/c 485, V, CPC); e (b) para condenar o Município ao pagamento de honorários de 20% sobre o valor da causa (art. 85, §1º e §3º, I, CPC).

Em contrarrazões, o Município requer o não provimento do recurso, afirmando que: (i) não houve reconhecimento judicial de litispendência; (ii) a extinção se deu por pedido do exequente, com base no art. 485, VI/VIII do CPC, como medida de economia processual diante de duplicidade fática; e (iii) inexiste hipótese de honorários, ante a ausência de triangularização útil ou de sucumbência do exequente. Subsidiariamente, requer, se fixados, que os honorários observem o princípio da causalidade e sejam moderados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Confere-se dos autos que a
sentença recorrida fundamentou a extinção do processo no art. 485, VIII, do CPC
(Id 331402359)
, afirmando ter havido desistência da ação a pedido expresso da parte exequente. Contudo, verifica-se dos autos que o Município de Cuiabá não apresentou propriamente uma desistência formal da execução, mas sim requereu a extinção do feito, em razão da ausência de interesse processual decorrente da duplicidade de cobrança
, o que remete ao fundamento d
o art. 485, VI, do CPC
.

A apelante sustenta que o fundamento correto deveria ser o reconhecimento de litispendência, nos termos do art. 337, VI, c/
c
art. 485, V,
do CPC, uma vez que a própria exceção de
pré
-executividade alegou tal vício e o Município confessou a existência de cobrança idêntica em execução fiscal posterior.

A litispendência configura pressuposto processual negativo que, quando verificado, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. Segundo o art. 337, § 3º, do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso. O art. 485, V, do CPC, por sua vez, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada.

No caso dos autos, o próprio Município reconhec
eu expressamente na petição de Id

331402357

que o crédito exequendo já estava
sendo cobrado nos autos da Execução Fiscal nº 1053105-02.2019.8.11.0041, configurando inequívoca duplicidade de cobrança.

Embora o Município tenha fundamentado seu pedido no art. 485, VI (ausência de interesse processual), a situação fática descrita caracteriza efetivamente litispendência, matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

A jurisprudência reconhece que a litispendência, como pressuposto processual negativo, deve ser reconhecida pelo juiz sempre que verificada a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir entre ações em curso simultâneo, ainda que não formalmente arguida ou que arguida sob fundamento diverso.

Portanto, o correto fundamento jurídico para a extinção é o reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 337, VI, c/
c
art. 485, V,
do CPC, cabendo a este Tribunal corrigir de ofício tal equívoco, mantendo a extinção do feito sem resolução de mérito, porém com fundamentação adequada.

Dos honorários advocatícios

A questão central do recurso reside na fixação de honorários advocatícios em favor da executada. A sentença recorrida afastou tal condenação sob o fundamento de inexistência de contraditório. O apelado defende que não houve desistência formal nem sucumbência que justifique a imposição de honorários.

Inicialmente, cumpre afastar a aplicação do art. 775, parágrafo único, I, do CPC, invocado pela apelante. Tal dispositivo estabelece que na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:
I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios
.

O referido dispositivo pressupõe desistência formal e expressa da execução fiscal, o que não ocorreu no caso concreto. O Município não apresentou petição de desistência nos moldes do art. 775, mas sim requereu a extinção por reconhecer a ausência de interesse processual decorrente da duplicidade de cobrança. Trata-se de situações jurídicas distintas que não se confundem.

Todavia, a circunstância de não haver desistência formal não afasta, por si só, a possibilidade de condenação em honorários advocatícios. O art. 85, § 1º, do CPC estabelece que são devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

No caso concreto, restou inequívoco que: (i) a executada foi validamente citada; (
ii
) sofreu constrição patrimonial mediante bloqueio de valores via SISBAJUD; (
iii
) apresentou exceção de
pré
-executividade alegando litispendência; e (
iv
) obteve êxito, pois o próprio Município reconheceu a duplicidade de cobrança e requereu a extinção do feito.

A alegação do Município de que não houve
triangularização
processual não subsiste. A citação válida da executada, seguida de constrição patrimonial e apresentação de defesa, configuram inequivocamente o contraditório e demonstram que houve efetiva prestação de serviços advocatícios.

O princípio da causalidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência, impõe que responda pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente judicial. No caso, o Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito que já estava sendo executado em outro processo, dando causa à necessidade de defesa da executada.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade do princípio da causalidade em casos análogos:

O princípio da causalidade atribui os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda. No caso, a Fazenda Pública é responsável por ajuizar ação redundante, configurando litispendência
.
(N.U 0002948-
95.2016.8.11.0025,
Câmaras I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
A
nglizey

S
olivan
de
O
liveira, Vice-Presidência, DJE 14
.
2
.
2025
)

No presente caso, o Município efetivamente deu causa à instauração da exceção de
pré
-executividade ao ajuizar execução fiscal em duplicidade, promovendo inclusive atos constritivos sobre o patrimônio da executada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da devida condenação em honorários quando acolhida exceção de
pré
-executividade que resulta em benefício para o executado. No Tema 421 dos Recursos Repetitivos, fixou-se a seguinte tese:
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade
.

P
ortanto, é devida a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada.

Do critério de fixação dos honorários

Definida a devida condenação em honorários, resta estabelecer o critério adequado para sua fixação. A apelante postula a aplicação do percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 3º, I, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não
é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

De acordo com a tese fixada no Tema 1.076 do STJ: A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
,
a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o valor atribuído à causa foi de R$ 97.623,85 (noventa e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), de modo que não se pode afirmar que o proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório, tampouco que o valor da causa seja muito baixo.

Embora a executada não tenha obtido a extinção do crédito tributário, que permanece exigível na execução fiscal remanescente, houve proveito econômico concreto consistente em livrar-se de uma execução fiscal em duplicidade, evitando os transtornos, custos e riscos processuais decorrentes da tramitação paralela de duas demandas executivas idênticas.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o Tema 1.076 do STJ em casos de extinção por litispendência, reconhecendo a impossibilidade de fixação equitativa quando o valor da causa é elevado:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
nº 1.906.618/SP (Tema 1.076), consolidou entendimento de que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade só é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica no caso, dada a relevância do montante envolvido (R$ 392.005,73).

7. Os honorários foram corretamente fixados nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015, com redução pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O princípio da causalidade impõe ao ente público o pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por litispendência, quando o executado apresenta defesa técnica. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC/2015, sendo vedada a aplicação da equidade quando o valor do proveito econômico não for
irrisório.”

(N.U 1043970-24.2023.8.11.0041,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
Direito P
úblico, L uiz O ctavio O liveira S aboia R ibeiro
, Vice-Presidência, DJE 19
.
3
.
2025)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender
da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. (TJ-MT,
ApCiv
0500737-15.2015.8.11.0041,
1ª Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 11.10.2022)

Dessa forma, em atenção aos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e levando-se em consideração a natureza da demanda, a duração do feito, a simplicidade da matéria (litispendência facilmente comprovável), a ausência de dilação probatória e os limites legais impostos, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que o Município não ofereceu resistência significativa à exceção de
pré
-executividade, reconhecendo prontamente a duplicidade de cobrança, é aplicável a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, que estabelece: Havendo abandono da causa pelo autor, indeferimento da petição inicial, rejeição dos embargos à execução ou do pedido de cumprimento de sentença, os honorários serão devidos pela metade.

Embora a hipótese dos autos não se enquadre literalmente nos casos elencados no art. 90, § 4º, a ausência de resistência substancial do Município justifica a aplicação analógica do dispositivo, reduzindo os honorários pela metade.

Portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzidos pela metade com base no art.
90, § 4º, do CPC)
.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
Corrigir
o fundamento jurídico da extinção do processo, mantendo a extinção sem resolução de mérito, porém com base no reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 337, VI, c/c art. 485, V, do CPC
e c
ondenar o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada/apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, reduzidos pela metade com base no
art. 90, § 4º, do mesmo Código
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026